Tribunal: TJDFT
Processo: 0704267-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PARTE RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 2o E 8o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A finalidade da suspensão legal determinada pelo artigo 6o da Lei 11.101/2005 é impedir a cobrança de dívidas e permitir a recuperação da empresa, o que não impede o prosseguimento de demanda em fase de conhecimento (parágrafo 1o do mesmo dispositivo), sendo essa a natureza da ação monitória.
2. Buscando a parte autora apenas o reconhecimento da liquidez do título, que se fundamenta em prova escrita, é possível o seu trâmite em vara cível comum, não havendo motivo para determinar o seu prosseguimento no juízo da recuperação judicial.
3. A atualização do crédito habilitado no plano de recuperação judicial, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.611.430/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3.5.2022.)
4. Embora o art. 85, § 8o, do CPC não mencione que as causas em que o valor seja elevado os advogados também podem ter seus honorários fixados por equidade, essa conclusão se extrai com intuito de evitar abusos formais que decorram de disparidades e ensejam ônus ou remuneração de forma ínfima ou excessiva, nos termos da jurisprudência da Suprema Corte.
5. Em causas de elevado valor, nas quais não ocorrem discussões jurídicas complexas e sequer há dilação probatória, a fixação de honorários advocatícios segundo os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC é inadequada.
6. O valor fixado a título de honorários deve refletir o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado da parte que se sagrou vitoriosa na demanda.
7. No caso concreto, considerando a curta duração do processo, a complexidade da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado, a fixação dos honorários sobre o valor da condenação ensejará o enriquecimento sem causa, de modo que deve ser apreciada por equidade.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.